Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715373-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA CASTRO DE ANDRADE, EMERENCIANA RIBEIRO DE CASTRO AGRAVANTE: FLAVIA CASTRO DE ANDRADE, ANDREA TERESA CASTRO DE ANDRADE, ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE, ADRIANA MARIA CASTRO DE ANDRADE AUTOR ESPÓLIO DE: ARTUR DE ANDRADE FILHO AGRAVADO: JULIANA FIGUEIREDO RAMOS IMPELLIZIERE DE ANDRADE, MARIANA FIGUEIREDO RAMOS IMPELIZIERE DE ANDRADE, JANNE FIGUEIREDO RAMOS DE ANDRADE D E S P A C H O Mediante a petição de ID 64340085 a parte agravante formula pedido de suspensão do feito, no período de 24/9/2024 a 2/10/2024, de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, bem como a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 37a Sessão Ordinária Virtual, período de 17/10/2024 a 24/10/2024. Em relação ao pleito de sobrestamento, em virtude de o lapso aludido não coincidir com a data da sessão de julgamento, além de não estar em andamento prazos recursais, mostra-se desnecessária a paralisação requerida. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico - PJE, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de julgamento presencial. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida, como, aliás, tem sido a praxe nesta egrégia Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. Na espécie, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisório proferido em sede de ação de inventário, que indeferiu o pleito de venda de imóvel de acordo com a proposta indicada na petição de ID 158536015 dos autos de referência. Vê-se, portanto, que o caso não se amolda à previsão regimental, de modo que indefiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador